Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005267-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIMAR DA SILVA - CPF: 703.481.411-22 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005267-81.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leidimar da Silva

Recorrido(s):

Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou aos autos documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida que originou o presente débito questionado, no valor de R$4.174,99 – 22/03/2020..

2. A juntada da proposta de adesão de produtos e serviços, proposta de abertura de conta, respectivamente, assinados eletronicamente com autenticação, além da declaração de cessão de crédito, os quais comprovam a relação jurídica entre as partes.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
As provas documentais encartadas nos autos comprovam suficientemente a existência do contrato e a origem da dívida contraída pela parte demandante com o cedente do crédito.

A Reclamada comprovou efetivamente se tratar de dívida contraída pela parte Autora referente à Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, devidamente assinado eletronicamente pela Autora, por meio do canal Plataforma BB, cuja autenticação consta nos mencionados contratos encartados no ID no 83065252 e 83065251, onde contém seus dados pessoais e ainda, endereço de domicílio
o qual, apesar de divergir do que fora iniciado na inicial, que por sinal, possui como comprovação um documento cadastrado em nome de terceiro desconhecido, mas que possui identidade com as informações existentes junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, cuja consulta é pública e realizada mediante o CPF do eleitor”.

4. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. No tocante a alegação de ausência de notificação, uma vez comprovada à contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que permanece negando a relação contratual, está caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC: a)
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
e; b)
RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9%
(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022